Tribunal: CARF
Processo: 10314.720481/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM COMPROVADA PARCIALMENTE.
Correto o lançamento fundado na falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente autorizada pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, cabendo ao contribuinte apresentar provas hábeis e idôneas para afastar a aludida infração.
Restando comprovada, em parte, a origem da movimentação bancária ora tributada, impõe-se afastar a presunção legal inscrito no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, sobretudo quando se demonstra, com documentação hábil e idônea, que parte não se reveste da natureza de receita, mas, sim, simples devoluções, ou mesmo decorrentes de transferência de contas de mesma titularidade.
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
PIS E COFINS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a comprovação da ocorrência de recolhimentos antecipados e afastando-se a imputação da multa qualificada, é entendimento uníssono deste Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do Códex Tributário, sobretudo na esteira dos preceitos contidos no artigo 98, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do CARF, o qual impõe à observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos - Resp n° 973.733/SC.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e/ou 135, do CTN, impondo sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo considerando a apuração de simples omissão de receitas.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720481/2017-40
ACÓRDÃO
1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
ORIGEM COMPROVADA PARCIALMENTE.
Correto o lançamento fundado na falta de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo artigo 42 da Lei n° 9.430/1996,
cabendo ao contribuinte apresentar provas hábeis e idôneas para afastar a
aludida infração.
Restando comprovada, em parte, a origem da movimentação bancária ora
tributada, impõe-se afastar a presunção legal inscrito no artigo 42 da Lei no
9.430/1996, sobretudo quando se demonstra, com documentação hábil e
idônea, que parte não se reveste da natureza de receita, mas, sim, simples
devoluções, ou mesmo decorrentes de transferência de contas de mesma
titularidade.
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
2
PIS E COFINS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
OCORRÊNCIA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o,
CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a
comprovação da ocorrência de recolhimentos antecipados e afastando-se a
imputação da multa qualificada, é entendimento uníssono deste Colegiado
a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados da
ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do
Códex Tributário, sobretudo na esteira dos preceitos contidos no artigo 98,
inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do CARF, o qual impõe à
observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos
Repetitivos - Resp n° 973.733/SC.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM E
ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Não constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada
os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou
estatuto da empresa, torna-se defeso a autoridade fiscal assim proceder,
atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da
autuada, com esteio nos artigos 124, inciso I, e/ou 135, do CTN, impondo
sejam afastadas as imputações fiscais neste sentido.
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA
CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF), a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo
considerando a apuração de simples omissão de receitas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
3
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário da contribuinte autuada, nos termos do voto do Relator, para: i)
reconhecer a decadência parcial do Pis/Cofins, referente à competência 01/2012; ii) afastar a
tributação dos depósitos bancários no montante de R$ 10.517,50 inscritos na Planilha “B” do TVF;
dos depósitos de R$ 30.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 500.000,00, cujas origens restaram
comprovadas; iii) afastar a multa qualificada, reduzindo a multa de ofício ao patamar de 75%; e
dar provimento ao recurso voluntário dos responsáveis solidários Gerson de Grutolla e Edoardo
Grutolla, para afastar a responsabilidade solidária dos mesmos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra
si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de omissão de
receitas caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, com aplicação de
multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária aos sócios, em relação ao
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
4
ano-calendário 2012, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 2.382/2.417, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 2.341/2.361, e demais documentos que instruem o processo, como
segue:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, a multa de ofício fora
qualificada ao patamar de 150% e os sócios da empresa foram responsabilizados pelo crédito
tributário, diante das seguintes razões:
“[...]
7. Qualificação da Multa
63. O artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 dispõe sobre as multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício:
[...]
65. Pela leitura dos dispositivos legais transcritos acima, fica claro que a multa
qualificada deve ser aplicada nos casos em que exista intenção do sujeito passivo
em impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária a
ocorrência do fato gerador.
66. No primeiro trimestre do ano-calendário de 2012, o sujeito passivo declarou
uma Receita Bruta de R$ 974.221,05, incompatível com a movimentação
financeira no valor total de R$ 17.730.935,93 (foram excluídos os valores
correspondentes a cheques devolvidos, resgates de títulos e papéis, lançamentos
de estorno e redução de saldo devedor e transferências entre contas de mesma
titularidade).
67. A empresa tomou ciência no dia 25/10/2016 que tinha o prazo de 20 (vinte)
dias corridos para comprovar a origem desses créditos. Solicitou uma dilação de
prazo e no dia 29/11/2016 apresentou simples recibos de transferências.
Portanto, o contribuinte precisou de mais de 30 (trinta) dias para apresentar algo
que a fiscalização já tinha conhecimento, pois nos extratos bancários essas
operações são descritas como “TED DE DIFERENTE TITULARIDADE”.
68. Então, lavramos o Termo de Constatação, onde, novamente, solicitamos que o
fiscalizado comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem desses
créditos. No dia 09/01/2017, o sujeito passivo solicita mais uma vez uma
prorrogação de prazo:
[...]
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
5
69. No dia 16/01/2017, em seu ofício a empresa esclarece que “...não está se
eximindo de apresentar documentos solicitados...”. Mas ao contrário do que foi
escrito, o sujeito passivo entrega um Instrumento Particular de Consolidação de
Dívidas, onde se lê “...que as Partes realizaram contratos de mútuos
individualizados, Anexos I ao IX ao presente instrumento...”, sem esses anexos.
70. Lavramos, então, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal solicitando esses
anexos, porém no dia 09/02/2017, o contribuinte apresenta 06 (seis)
Instrumentos Particulares de Abertura de Crédito e Outras Avenças.
71. Portanto, apesar de o sujeito passivo, ter conhecimento de que os créditos em
suas contas correntes tinham que ser comprovados mediante documentação
hábil e idônea, coincidentes em data e valor (como foi relatado acima), o
contribuinte precisou de mais de 100 (cem) dias para no final apresentar 06 (seis)
Instrumentos Particulares de Abertura de Crédito e Outras Avenças sem as
formalidades exigidas para esse tipo de operação.
72. Logo, por tudo o que foi relatado acima, fica evidente que o sujeito passivo
tinha o intuito de impedir ou retardar, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza e
circunstâncias materiais (auferimento de receitas).
73. Ressaltamos, também, que o sujeito passivo já foi autuado por essa mesma
infração (depósitos bancários de origem não comprovada) referente ao ano-
calendário de 2007, conforme o Processo Administrativo Fiscal n° 19515.
721446/2012-41.
74. Assim, como não se pode admitir que um número tão grande de omissões, de
forma reincidente, seja decorrente de mero erro, então, não se vislumbra possível
a descaracterização da conduta dolosa do contribuinte autuado. Conclui-se, por
conseguinte, que não se trata de infração pontual e eventual e, sim, de prática
reiterada e autuação dolosa tendente a suprimir o pagamento de tributos, o que
justifica a aplicação da multa qualificada.
75. Há, pois, neste processo, por tudo o que foi exposto, presença do elemento
subjetivo do ilícito, o dolo, a respaldar o procedimento da fiscalização em aplicar a
multa qualificada prevista no §1, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
8. Responsáveis Solidários
76. O artigo 135 do Código Tributário nacional (CTN) determina a
responsabilização
de
mandatários,
prepostos,
diretores,
gerentes
ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado em razão de créditos
tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei contato social ou estatutos.
[...]
77. No presente caso, foi lançada a multa qualificada (capítulo 7), em função da
caracterização de sonegação e/ou fraude, na tentativa da fiscalizada impedir ou
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
6
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza e circunstâncias
materiais (auferimento de receitas).
78. Assim, sem prejuízo das consequências atinentes à esfera penal, impõe-se a
responsabilização dos sócios administradores, à época do fato gerador (primeiro
trimestre de 2012). Em decorrência dos cargos que ocupavam, essas pessoas
possuíam relevantes poderes administrativos (e decisórios) sobre atos praticados
em nome da empresa, incluindo o artifício doloso, demonstrado por esta
fiscalização, para redução dos tributos devidos através de omissão de receitas.
79. Pelo exposto, foram lavrados 2 (dois) Termos de Sujeição Passiva Solidária
para os sócios administradores, GERSON DE GRUTOLLA, CPF: 199.447.998-15, e
EDOARDO GRUTOLLA, CPF: 247.486.128-94, cujas cópias foram encaminhadas aos
seus endereços via postal juntamente com cópia do Auto de Infração e do
presente Termo. [...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração em 21/02/2017 (Autuada, AR, e-fl. 2.410), 22/02/2017
(Edoardo – AR, e-fl. 2.425) e 24/02/2017 (Gerson – AR, e-fl. 2.430), e interpuseram impugnações,
de e-fls. 2.436/2.445 (Edoardo e Gerson), e 2.455/2.481 (Enob), as quais foram julgadas
procedentes em parte pela 4a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 08-40.379, de 06 de setembro de 2017, de e-fls.
3.218/3.233, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Submetem-se à tributação os valores creditados em contas correntes do
fiscalizado, dos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados, segundo o artigo
42 da Lei 9.430/96.
OMISSÃO DE RECEITA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
O contrato de conta corrente, apenas, não é documento apto a provar a origem
dos valores creditados em conta mantido junto à instituição financeira. É
necessário apresentar outros documentos que justifiquem o motivo da
movimentação dos recursos, demonstrando não se tratar de receitas.
OMISSÃO DE RECEITA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
O mero registro contábil não prova a origem dos recursos, é apenas o registro do
fato ocorrido. O que prova são documentos, hábeis e idôneos, coincidentes em
datas e valores, com o que foi lançado.
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
7
EVIDENTE INTUITO DE SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
APLICADA PARA O PERCENTUAL DE 150%.
Nos casos previstos no artigo 71 da Lei n° 4.502, 1964, a multa de ofício será
exigida no percentual qualificado de 150%, medida a ser considerada como
legítima caso se mostre devidamente demonstrada nos autos a presença de
sonegação na condução da atividade operacional da pessoa jurídica destinatária
do lançamento fiscal, relativamente ao período objeto da autuação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, segundo o art. 135, III, do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA A Fazenda Pública dispõe de 5
(cinco) anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador, para promover o
lançamento de impostos e contribuições sociais enquadrados na modalidade do
art. 150 do CTN, a do lançamento por homologação. Ocorrendo dolo, fraude ou
simulação, o termo inicial para contagem do prazo decadencial se desloca para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme art. 173, I, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
A autoridade julgadora de primeira instância achou por bem rechaçar em parte a
exigência fiscal, reconhecendo, a partir das razões e documentos trazidos à colação, a origem de
03 (três) depósitos bancários, os quais devem ser excluídos da base de cálculo dos tributos
lançados.
Irresignados, os contribuintes autuada e solidários interpuseram Recursos
Voluntários, de e-fls. 3.249/3.259 (Solidários), e 3.268/3.302 (Enob), procurando demonstrar a
insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
RECURSO DOS SOLIDÁRIOS
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
8
Os responsáveis solidários, tal qual na defesa inaugural, apresentaram recursos
voluntários suscitando as mesmas questões de fato e de direito, basicamente se insurgindo contra
a imputação da responsabilidade solidária pelo crédito tributário.
Com mais especificidade, contrapõem-se a corresponsabilidade/solidariedade
atribuída aos sócios, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos
alegados, não se prestando para tanto a simples menção ao dispositivo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa, o que, inclusive, seria capaz de determinar a
decretação da nulidade do lançamento fiscal, pela ausência de motivação.
RECURSO DA ENOB
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que, a despeito do entendimento consignado
no v. acórdão recorrido, o artigo 42 da Lei n.o 9.430/96 não tem o condão de inverter o ônus da
prova nas hipóteses nele elencadas, de forma a autorizar o arbitramento da base de cálculo do
imposto de renda devido pela pessoa física com base exclusivamente no montante de recursos
creditados na conta corrente ou de investimento do sujeito passivo, sem sequer verificar a
existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados, razão pela
qual deve ser reformado o acórdão recorrido.
No mérito, pugna pela reforma do Acórdão recorrido, o qual manteve parte
substancial da exigência fiscal, aduzindo para tanto os depósitos ora tributados decorrem de
contrato (sistemática) de “conta corrente” adotada entre a Recorrente e as demais sociedades
integrantes de seu Grupo Econômico, tendo em vista a necessidade de disponibilização de caixa e
capital de giro para manutenção das despesas do dia-a-dia das empresas, prejudicada pela
inadimplência dos Municípios contratantes.
Sustenta que os esclarecimentos prestados pela contribuinte e documentos
colacionados aos autos demonstram precisamente essa sistemática utilizada pelas empresas do
grupo econômico, havendo, portanto, a comprovação da origem da movimentação bancária, ao
contrário do que restou decidido pelo julgador recorrido.
Neste sentido, defende que os depósitos bancários decorrentes da sistemática de
“conta corrente” não podem ser considerados receita, posto que decorrem de empréstimos
realizados reciprocamente entre empresas do mesmo grupo econômico. Não sendo receita, por
óbvio, não caberia à Recorrente demonstrar que os valores decorrentes dessa sistemática foram
oferecidos à tributação.
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
9
Assevera que a própria jurisprudência deste Tribunal, colacionada na peça recursal,
oferece proteção ao seu pleito, ao admitir como origem dos depósitos bancários os contratos de
mútuos realizados pela contribuinte, in casu, entre as empresas do grupo econômico, a partir da
sistemática de “conta corrente”, já explicitada, impondo seja afastada a presunção adotada no
presente lançamento.
Melhor explicitando, alega que a Recorrente celebrou com outras empresas de seu
grupo (Enob Ecológica S/A, Piracicaba Ambiental S/A, Cotia Ambiental S/A, Concessão Ambiental
Jacareí Ltda., Embu Ecológica e Ambiental S/A e ECO-ITA Enob Concessões Itapevi Ltda.)
“Instrumento Particular de Abertura de Crédito e outras avenças” (fls. 2.747/2.765), por meio do
qual as referidas empresas se comprometiam a disponibilizar crédito no valor de até R$
20.000.000,00 umas às outras, mediante a abertura de sistemática de conta corrente com o
objetivo de fazer frente às despesas e custos no desenvolvimento de atividades correntes das
sociedades, concessionárias dos Municípios.
Esclarece que, além disso, anualmente, a Recorrente e as demais sociedades do
Grupo celebram “Instrumento Particular de Consolidação de Dívidas entre empresas do Grupo
Econômico ENOB (dívidas intercompany)”, por meio do qual eram consolidados os saldos das
dívidas entre cada sociedade (fls. 2.766/2.771). Em relação ao ano-calendário 2012, a Recorrente e
as demais sociedades do Grupo consolidaram as dívidas intercompany em 28 de agosto de 2013,
sendo que o respectivo contrato foi registrado perante o 5o Ofício de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, em 13 de setembro de 2013.
Sustenta que, a despeito da efetiva comprovação de que os depósitos relacionados
na ‘Planilha A’ do Termo de Verificação Fiscal estão relacionados à ‘conta corrente’ mantida entre
as empresas do Grupo Enob, a d. Auditora-Fiscal desconsiderou totalmente e injustificadamente a
legitimidade desse contrato e dos documentos bancários e contábeis acostados que lhe dão
suporte.
Defende que nenhum dos pontos suscitados pela d. Auditora Fiscal e pela DRJ/FOR
desnaturam o cerne da questão: todas as transferências bancárias estão relacionadas ao contrato
de conta corrente, o que impede a presunção de ‘omissão de receitas’.
Destaca que a Recorrente não celebrou com as demais sociedades do Grupo
contrato plurilateral para gestão de caixa único. Na realidade, por meio do contrato de conta
corrente, a Recorrente e demais empresas do Grupo se comprometeram reciprocamente a
disponibilizar suas sobras de caixa para suprir eventual déficit de caixa de qualquer uma delas ou
para viabilizar o cumprimento de compromissos assumidos.
Infere que o requisito da autenticação dos contratos de conta corrente firmados
entre as empresas do grupo econômico não encontra lastro na legislação de regência, assim como
não faz qualquer sentido rejeitá-los a pretexto de serem “contratos padrão”. Mais a mais,
esclarece que o “instrumento particular de consolidação de dívidas entre empresas do Grupo
econômico ENOB (dívidas intercompany)” referente ao ano-calendário de 2012 foi registrado
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
10
perante o 5o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital em
13.09.2013.
Acrescenta que a ausência de valor fixo de disponibilização de recursos é totalmente
compatível com a natureza do contrato de ‘conta corrente’, cujo objetivo é suprir necessidades de
caixa de uma empresa com sobras de caixa de outra, conforme a necessidade. A prática comum
em contratos de ‘conta corrente’, nesse contexto, é a estipulação de um limite máximo de
endividamento, como foi feito no presente caso (R$ 20.000.000,00).
Destaca que a Recorrente e demais empresas do Grupo não recolheram o IOF sobre
os recursos movimentados no âmbito do contrato de conta corrente pelo fato dessa operação não
materializar o fato gerador do referido imposto, o que impõe o cancelamento da autuação em
relação aos depósitos listados na Planilha “A” do TVF.
Relativamente aos depósitos constantes da Planilha “B” do TVF, argumenta que por
ocasião da impugnação, a contribuinte acostou aos autos uma infinidade de comprovantes de
maneira a demonstrar que parte substancial daquela movimentação bancária se refere a
devolução de pagamentos ou transferências bancárias (DOC ou TED).
Mais precisamente, o que ocorreu foi a emissão de ordem de crédito (DOC) ou
transferência bancária (TED) da Recorrente em favor de um terceiro, com a efetiva escrituração
dessa ordem no extrato bancário – lançamento a débito. Entretanto, em virtude da ausência de
saldo na conta corrente da Recorrente suficiente para suportar essa movimentação de recursos, a
operação era desfeita, com a escrituração da “devolução automática” – lançamento a crédito - do
exato valor dos recursos cuja ordem de depósito/transferência havia sido emitida.
Em outras palavras, a transferência realizada era cancelada pela ausência de saldo
na conta corrente e, como no extrato bancário havia sido lançado um débito na conta,
escrituralmente, por conta da anulação da operação, registrou-se um crédito a título de
“devolução automática”. É evidente que essa operação não pode implicar em “reconhecimento de
acréscimo patrimonial”, na verdade trata-se de mero registro nos extratos bancários de operações
que sequer ocorreram. Os recursos não saíram e, portanto, também não “retornaram” à conta da
Recorrente.
Assim, alega que em relação a todos os depósitos questionados na ‘Planilha B’
anexa ao Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente efetivamente logrou demonstrar a origem de
todos, não subsistindo qualquer razão para manutenção da acusação fiscal no tocante a tais
valores, sendo medida de rigor a reforma do v. acórdão recorrido também em relação a esse
ponto.
Afora a movimentação bancária acima referenciada, a contribuinte traz à colação
alegações com o fito de comprovar a origem de outros 03 (três) depósitos, contemplando o
histórico, além de confrontar as razões de decidir do julgador recorrido, senão vejamos:
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
11
❖ Dividendos recebidos em 09/01/2012 no valor de R$30.000,00: a Recorrente é
acionista da Unidade de Tratamento de Resíduos S/A - UTR (fls. 3.116/3.129) e, na
referida data, recebeu dividendos da referida empresa. A origem dessa
transferência pode ser constatada no comprovante de transferência, no qual está
mencionado que o depósito realizado pela UTR à Recorrente refere-se ao
pagamento de dividendos. Como se sabe, os dividendos são considerados
rendimentos isentos, o que afasta a presunção de ‘omissão de receitas’. A
DRJ/FOR não acatou tal justificativa/documento, sob o fundamento de que a
Recorrente deixou de apresentar a Ata da Assembleia da UTR que deliberou o
pagamento dos dividendos;
❖ Transferência entre contas da própria Recorrente realizada em 27/02/2012
no valor de R$500.000,00: a Recorrente transferiu recursos de sua conta corrente
mantida perante o Banco Itaú para o Banco Safra. Essa transferência pode ser
evidenciada mediante as anexas cópias do comprovante de transferência do
Banco Itaú e do extrato do Banco Safra (fls. 3.130/3.132), com total identidade de
datas e valores. O §3o, do artigo 42 da Lei n.o 9.430/96 é expresso no sentido de
que “para efeito da determinação da receita omitida, (...) não serão considerados
os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica” 6;
Em relação a esse depósito, a DRJ/FOR afirmou que “não há débito coincidente
em data e valor no extrato da conta corrente do Banco Itaú (fls. 209 a 211) nem
justificativa para tal ocorrência” (fls. 3.229). O valor da TED realizada do Banco
Itaú para o Banco Santander foi lançado no extrato bancário em 27/02/2012, no
valor de R$584.000,00, conforme se observa abaixo. Também em relação a esses
valores, vale destacar que a Recorrente realizou essa transferência por meio do
SISPAG, razão pela o valor de R$584.000,00 é composto pelo valor de
R$500.000,00 e de outras transferências, nos valores individuais de R$10.000,00,
R$10.000,00 e R$64.000,00 (doc. 02).
❖ Devolução de TED, no valor de R$20.000,00: No dia 22/02/2012, a Recorrente
efetuou TED para o sócio Gerson de Grutolla, no valor de R$20.000,00. Ocorre, no
dia seguinte, por questões bancárias, o referido TED foi devolvido. Essa
transferência pode ser evidenciada nas anexas cópias do comprovante de TED
expedido pelo Banco Itaú e do extrato bancário com a indicação da devolução do
TED (fls. 3.133/3.137), com identidade de datas e valores.
A DRJ/FOR rejeitou a comprovação da origem desse depósito sob a justificativa de
que “a descrição no extrato bancário indica a devolução de um TED (Transferência
Eletrônica Disponível), uma operação de transferência entre bancos diferentes”
(fls. 3.229). Ocorre que, diferentemente do sustentado pelo v. acórdão recorrido,
não há qualquer menção no extrato bancário que as transferências teriam
ocorrido entre bancos diferentes, conforme pode ser verificado acima, razão pela
qual deve ser admitida a comprovação da origem.
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
12
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Afastando-se a multa qualificada, requer seja reconhecida a decadência parcial da
exigência fiscal atinente ao PIS e COFINS, em relação ao mês de janeiro de 2012, tendo em vista
que, tratando-se de tributos sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o disposto
no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, especialmente considerando a existência de
antecipação de pagamento (e-fls. 3.210/3.212).
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de omissão de receitas
caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, com aplicação de multa
qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária aos sócios, em relação ao ano-
calendário 2012, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 2.382/2.417, Termo de Verificação
Fiscal, de e-fls. 2.341/2.361, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
13
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
procedentes em parte pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários a este
Tribunal, escorando suas pretensões nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA ENOB
De início, convém ressaltar que a contribuinte arguiu em sede de preliminar a
decadência parcial da exigência fiscal, relativamente ao PIS e a COFINS, mas deixaremos para
abortar aludida questão após a análise da aplicabilidade da multa qualificada, tendo em vista o
nexo causal que os vincula.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da
verdade material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de
defesa e do contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que, a despeito do entendimento consignado
no v. acórdão recorrido, o artigo 42 da Lei n.o 9.430/96 não tem o condão de inverter o ônus da
prova nas hipóteses nele elencadas, de forma a autorizar o arbitramento da base de cálculo do
imposto de renda devido pela pessoa física com base exclusivamente no montante de recursos
creditados na conta corrente ou de investimento do sujeito passivo, sem sequer verificar a
existência de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados, razão pela
qual deve ser reformado o acórdão recorrido.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, em sua formalidade, corroborado pela decisão recorrida,
apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a
manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
14
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Igualmente, não merece guarida o argumento da recorrente no sentido de que a
legislação de regência não inverteria o ônus da prova ao contribuinte, relativamente a
comprovação da origem da movimentação bancária.
Destarte, a contribuinte fora autuada com arrimo no artigo 42 da Lei no 9.430/96,
em virtude da omissão de receitas caracterizada pela falta de comprovação da origem de
depósitos bancários realizados em conta de sua titularidade, senão vejamos:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
[...]”
Como se observa, afora a vasta discussão a respeito do tema, o certo é que após a
edição do Diploma legal encimado, especialmente em seu artigo 42, a movimentação bancária dos
contribuintes, pessoa física ou jurídica, passou a ser presumidamente considerada omissão de
rendimentos ou de receitas se aqueles não comprovassem a origem dos recursos transitados em
suas contas correntes.
A jurisprudência deste Tribunal, consolidada na Súmula CARF no 26, de observância
obrigatória pelos integrantes do Conselho, corrobora a determinação contida no dispositivo legal
supra, rechaçando de uma vez por todas a alegação da contribuinte, senão vejamos:
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
15
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).”
Trata-se, pois, da conhecida presunção legal – júris, que desdobra-se, ensinam os
doutrinadores, em presunções "juris et de jure" e "juris tantum". As primeiras não admitem prova
em contrário, são verdades indiscutíveis por força de lei.
Por sua vez, as presunções "juris tantum" (presunções discutíveis), fato conhecido
induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação
contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez certa da dívida inscrita,
que pode ser ilidida por prova inequívoca, insculpida no artigo 204 e parágrafo único, do Código
Tributário Nacional.
Na hipótese dos autos, é exatamente neste ponto que se fixa a demanda. Ou seja,
mister examinar se as alegações e/ou documentos ofertados pela contribuinte tem o condão de
afastar a presunção legal de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem
pretensamente não comprovada, o que procederemos mais adiante no mérito.
Partindo-se dessas premissas, constata-se que o presente lançamento, de fato,
encontra amparo em presunção legal devidamente contemplada na legislação de regência, não
havendo se falar em qualquer irregularidade procedida pela fiscalização, ao contrário do que alega
a contribuinte.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve
parte substancial da exigência fiscal, aduzindo em síntese que a origem de sua movimentação
bancária fora devidamente comprovada no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com as razões e
documentos colacionados aos autos junto à impugnação, os quais, no seu entendimento, não
teriam sido analisados da forma devida pelo julgador de primeira instância.
E, nesta oportunidade, repisa basicamente as alegações da defesa inaugural, com o
fito de comprovar a origem dos depósitos bancários tributados, dividindo a demanda em três
partes, quais sejam, depósitos elencados na Planilha “A” do TVF, na Planilha “B”, e outros três
isolados, que passaremos a analisar.
Dos Depósitos da Planilha “A” do TVF
Assevera que os depósitos ora tributados decorrem de contrato (sistemática) de
“conta corrente” adotada entre a Recorrente e as demais sociedades integrantes de seu Grupo
Econômico, tendo em vista a necessidade de disponibilização de caixa e capital de giro para
manutenção das despesas do dia-a-dia das empresas, prejudicada pela inadimplência dos
Municípios contratantes.
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
16
Sustenta que os esclarecimentos prestados pela contribuinte e documentos
colacionados aos autos demonstram precisamente essa sistemática utilizada pelas empresas do
grupo econômico, havendo, portanto, a comprovação da origem da movimentação bancária, ao
contrário do que restou decidido pelo julgador recorrido.
Neste sentido, defende que os depósitos bancários decorrentes da sistemática de
“conta corrente” não podem ser considerados receita, posto que decorrem de empréstimos
realizados reciprocamente entre empresas do mesmo grupo econômico. Não sendo receita, por
óbvio, não caberia à Recorrente demonstrar que os valores decorrentes dessa sistemática foram
oferecidos à tributação.
Assevera que a própria jurisprudência deste Tribunal, colacionada na peça recursal,
oferece proteção ao seu pleito, ao admitir como origem dos depósitos bancários os contratos de
mútuos realizados pela contribuinte, in casu, entre as empresas do grupo econômico, a partir da
sistemática de “conta corrente”, já explicitada, impondo seja afastada a presunção adotada no
presente lançamento.
Melhor explicitando, alega que a Recorrente celebrou com outras empresas de seu
grupo (Enob Ecológica S/A, Piracicaba Ambiental S/A, Cotia Ambiental S/A, Concessão Ambiental
Jacareí Ltda., Embu Ecológica e Ambiental S/A e ECO-ITA Enob Concessões Itapevi Ltda.)
“Instrumento Particular de Abertura de Crédito e outras avenças” (fls. 2.747/2.765), por meio do
qual as referidas empresas se comprometiam a disponibilizar crédito no valor de até R$
20.000.000,00 umas às outras, mediante a abertura de sistemática de conta corrente com o
objetivo de fazer frente às despesas e custos no desenvolvimento de atividades correntes das
sociedades, concessionárias dos Municípios.
Esclarece que, além disso, anualmente, a Recorrente e as demais sociedades do
Grupo celebram “Instrumento Particular de Consolidação de Dívidas entre empresas do Grupo
Econômico ENOB (dívidas intercompany)”, por meio do qual eram consolidados os saldos das
dívidas entre cada sociedade (fls. 2.766/2.771). Em relação ao ano-calendário 2012, a Recorrente e
as demais sociedades do Grupo consolidaram as dívidas intercompany em 28 de agosto de 2013,
sendo que o respectivo contrato foi registrado perante o 5o Ofício de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, em 13 de setembro de 2013.
Sustenta que, a despeito da efetiva comprovação de que os depósitos relacionados
na ‘Planilha A’ do Termo de Verificação Fiscal estão relacionados à ‘conta corrente’ mantida entre
as empresas do Grupo Enob, a d. Auditora-Fiscal desconsiderou totalmente e injustificadamente a
legitimidade desse contrato e dos documentos bancários e contábeis acostados que lhe dão
suporte.
Defende que nenhum dos pontos suscitados pela d. Auditora Fiscal e pela DRJ/FOR
desnaturam o cerne da questão: todas as transferências bancárias estão relacionadas ao contrato
de conta corrente, o que impede a presunção de ‘omissão de receitas’.
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
17
Destaca que a Recorrente não celebrou com as demais sociedades do Grupo
contrato plurilateral para gestão de caixa único. Na realidade, por meio do contrato de conta
corrente, a Recorrente e demais empresas do Grupo se comprometeram reciprocamente a
disponibilizar suas sobras de caixa para suprir eventual déficit de caixa de qualquer uma delas ou
para viabilizar o cumprimento de compromissos assumidos.
Infere que o requisito da autenticação dos contratos de conta corrente firmados
entre as empresas do grupo econômico não encontra lastro na legislação de regência, assim como
não faz qualquer sentido rejeitá-los a pretexto de serem “contratos padrão”. Mais a mais,
esclarece que o “instrumento particular de consolidação de dívidas entre empresas do Grupo
econômico ENOB (dívidas intercompany)” referente ao ano-calendário de 2012 foi registrado
perante o 5o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital em
13.09.2013.
Acrescenta que a ausência de valor fixo de disponibilização de recursos é totalmente
compatível com a natureza do contrato de ‘conta corrente’, cujo objetivo é suprir necessidades de
caixa de uma empresa com sobras de caixa de outra, conforme a necessidade. A prática comum
em contratos de ‘conta corrente’, nesse contexto, é a estipulação de um limite máximo de
endividamento, como foi feito no presente caso (R$ 20.000.000,00).
Destaca que a Recorrente e demais empresas do Grupo não recolheram o IOF sobre
os recursos movimentados no âmbito do contrato de conta corrente pelo fato dessa operação não
materializar o fato gerador do referido imposto, o que impõe o cancelamento da autuação em
relação aos depósitos listados na Planilha “A” do TVF.
Por sua vez, o julgador recorrido, ao refutar aludidas alegações, lastreou seu
entendimento nas seguintes razões de decidir, in verbis:
“[...]
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DECORRENTES DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE (PLANILHA “A” DO TVF)
Declara a impugnante que todos os depósitos bancários recebidos pelo
Grupo Econômico relacionados na Planilha A (fls. 2362 a 2365) dizem respeito a
operações realizadas no âmbito do contrato de conta-corrente firmado por
aquela empresa com as depositantes dos referidos valores, estando, portanto,
comprovada a origem e motivo de todos eles.
Foram apresentados contratos de conta corrente entre várias empresas
constante das fls. 2748 a 2765, o qual afirma ser um grupo econômico.
Entretanto, não é documento hábil para demonstrar a origem dos recursos. A
simples manifestação afirmando que há a livre transferência de recursos entre as
empresas não é apta a demonstrar quando a receita objeto da presente autuação
com base na presunção normativa foi oferecida à tributação. Ou seja, creditaram-
se em conta corrente valores que, segundo a autuada, se referem ao citado
contrato de conta corrente. Pergunta-se então: quais documentos comprovam a
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
18
origem desses recursos? E mais: o que originou a movimentação desses valores?
Haveria que demonstrar se são oriundos de prestação de serviços ou
empréstimos, e ainda quando e como foram oferecidos à referida tributação. Há a
respectiva presunção legal de omissão de receitas, com base nos créditos em
conta bancária, justamente para obstaculizar a evasão fiscal.
Além disso, como as empresas com as quais se mantém contrato de conta
corrente possuem controle societário comum, os documentos apresentados sob
forma de contrato entre elas tornam-se frágeis instrumentos de prova com
relação à regularidade dos depósitos.
E é exatamente o que ocorre no caso em questão. Houve créditos em conta
corrente, a autoridade intimou para comprovação da origem, ou então para
prestar esclarecimentos, portanto não houve a devida manifestação dos
envolvidos. É necessário juntar outros documentos que justifiquem o motivo da
movimentação dos recursos, demonstrando não se tratar de receitas. Caso esses
recursos sejam receitas, deve-se então provar quando foram oferecidos à
tributação. Isso não foi feito pelas interessadas.
No entanto, uma simples planilha vinculando os registros dos recebimentos
na tentativa de se provar a origem dos recursos (Doc. 05 – fls. 2773 a 2775) não é
documento apto nem eficaz para desqualificar a autuação fiscal. A escrituração
contábil por si só também não prova a origem, pois é apenas o registro do fato
ocorrido. O que prova são documentos, hábeis e idôneos, coincidentes em datas e
valores, com o que foi lançado. Para se provar a origem do recurso, seria
necessária a demonstração de cada valor tomado em empréstimo, previsto no
devido contrato de mútuo, acompanhado dos respectivos registros dos
lançamentos entre as contas e suas contrapartidas, provando não se caracterizar
receita omissa, além da regularidade do recolhimento dos tributos (IOF).
Descabe a simples alegação que os valores estão identificados na
escrituração contábil, visto que, mesmo sem atender a intimação da autoridade, a
forma de se provar o que foi registrado é através de documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em data e valor. De outro modo, não há como justificar a
legitimidade dos registros.
Além disso, ao se analisar os contratos de conta corrente apresentados, não
se verifica a formalidade material para uma operação de mútuo, pois não há
qualquer elemento que justifique os empréstimos dentro do grupo econômico e
não houve o devido recolhimento de tributos (Imposto sobre Operações
Financeiras - IOF) sobre essas operações. Conforme já descrito pela autoridade
fiscal no TVF (fl. 2349), o CARF entendeu legítima a incidência do IOF sobre
contratos de conta corrente entre empresas do mesmo grupo econômico.
Dessa forma, acompanho a decisão da fiscalização por entender que a mera
declaração de que os depósitos bancários são oriundos de contratos de conta
corrente é insuficiente para comprovar a sua origem.
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
19
[...]”
Como se observa, a contribuinte repousa seu insurgimento quanto à tributação dos
depósitos bancários constantes da Planilha “A” na alegação de que decorreriam de contrato de
conta corrente firmado entre as empresas do mesmo grupo econômico, mediante a formalização
de contratos de mútuos (e-fls. 2.748/2.765), consolidados posteriormente no “instrumento
particular de consolidação de dívidas entre empresas do Grupo econômico ENOB (dívidas
intercompany)”, de e-fls. 2.767/2.771. Os contratos de mútuos teriam o teto de endividamento de
R$ 20.000.000,00 e posteriormente seriam apurados e consolidados no instrumento de dívidas
intercopany.
Por seu turno, a autoridade lançadora, corroborada pelo julgador recorrido, em que
pese reconhecer que atualmente, de fato, existe essa prática em grupos econômicos, sobretudo
com o fito de equilibrar o fluxo de caixa das empresas e oferecer melhores condições para arcar
com suas despesas, não acolheu aludidas justificativas, aduzindo para tanto, em suma, que não
houve comprovação da origem dos depósitos bancários com coincidência de datas e valores, não
se prestando para tanto a simples apresentação de contratos de mútuo, sem a devida
autenticação, e pagamento do respectivo IOF, ou mesmo consolidação sem maiores
aprofundamentos dos valores, onde e como foram tributados, etc.
E, neste contexto, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações
recursais não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal, na linha do que restou decidido no
Acórdão recorrido.
Isto porque, de fato, a documentação colacionada aos autos, notadamente junto à
defesa inaugural, não se presta a comprovar a origem dos depósitos bancários ora tributados.
Destarte, o deslinde da controvérsia posta em debate repousa basicamente em
matéria de prova. E, para tanto, a contribuinte acostou aos autos contratos de mútuos entre as
empresas integrantes do grupo econômico, sem autenticação para fins de comprovar a data de
formalização, estipulando limite de crédito, bem como contrato consolidado das dívidas, alguns
outros comprovantes de movimentação bancária, os quais, em nosso entendimento, não se
prestam a comprovar a origem dos depósitos bancários.
Ora, a fiscalização apresentou à contribuinte, a partir dos seus próprios extratos
bancários, planilha com os depósitos que exigia comprovação da origem, cabendo a contribuinte
proceder aludida demonstração de maneira precisa, com coincidência de datas e valores, com
documentação hábil e idônea.
A apresentação de contratos genéricos, ainda sem a devida comprovação da data
da formalização, ou outros documentos soltos, sem a indicação precisa da origem de cada
depósito, não tem o condão de afastar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei no
9.430/1996.
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
20
É bem verdade que aludida comprovação, se decorrente de contrato de conta
corrente entre empresas, acaba por ser tarefa árdua, mormente considerando a existência de uma
evidente confusão contábil/financeira que se estabelece. No entanto, se a contribuinte entendeu
por bem proceder desta maneira, deveria deter o controle de cada depósito bancário, sobretudo
com o fito de posteriormente proceder a consolidação das dívidas. Se assim o fosse, uma vez
intimado a comprovar a origem de cada depósito, teria melhores condições de fazê-lo, o que não
se vislumbra na hipótese dos autos.
Com efeito, não basta que a contribuinte colacione aos autos uma infinidade de
documentos sem a devida conjugação com as informações que pretende transmitir, simplesmente
“jogando” às autoridades fazendárias e/ou julgadoras o dever de procurar e confrontar as provas
que a empresa aduz possuir.
É o que se constata na hipótese dos autos, no que tange aos depósitos da Planilha
“A”, onde a contribuinte colaciona alguns contratos, sem a devida comprovação de data
(autenticação), outro instrumento contratual de consolidação com valores globais, e outros
documentos sem a devida conjugação das informações, datas, valores, origem, etc, não se
prestando, assim, ao fim pretendido, devendo ser mantido o lançamento da forma decidida pelo
julgador recorrido.
Dos Depósitos da Planilha “B” do TVF
Relativamente aos depósitos constantes da Planilha “B” do TVF, argumenta que por
ocasião da impugnação, a contribuinte acostou aos autos uma infinidade de comprovantes de
maneira a demonstrar que parte substancial daquela movimentação bancária se refere a
devolução de pagamentos ou transferências bancárias (DOC ou TED).
Mais precisamente, o que ocorreu foi a emissão de ordem de crédito (DOC) ou
transferência bancária (TED) da Recorrente em favor de um terceiro, com a efetiva escrituração
dessa ordem no extrato bancário – lançamento a débito. Entretanto, em virtude da ausência de
saldo na conta corrente da Recorrente suficiente para suportar essa movimentação de recursos, a
operação era desfeita, com a escrituração da “devolução automática” – lançamento a crédito - do
exato valor dos recursos cuja ordem de depósito/transferência havia sido emitida.
Em outras palavras, a transferência realizada era cancelada pela ausência de saldo
na conta corrente e, como no extrato bancário havia sido lançado um débito na conta,
escrituralmente, por conta da anulação da operação, registrou-se um crédito a título de
“devolução automática”. É evidente que essa operação não pode implicar em “reconhecimento de
acréscimo patrimonial”, na verdade trata-se de mero registro nos extratos bancários de operações
que sequer ocorreram. Os recursos não saíram e, portanto, também não “retornaram” à conta da
Recorrente.
Assim, alega que em relação a todos os depósitos questionados na ‘Planilha B’
anexa ao Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente efetivamente logrou demonstrar a origem de
todos, não subsistindo qualquer razão para manutenção da acusação fiscal no tocante a tais
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
21
valores, sendo medida de rigor a reforma do v. acórdão recorrido também em relação a esse
ponto.
Por seu turno, o julgador de primeira, ao refutar as alegações de defesa da
contribuinte, em conjugação com a documentação acostada aos autos, assim se manifestou:
“[...]
Primeiramente, deve-se ressaltar que, para os depósitos descritos na
planilha B (fl. 2366) como devolução, a impugnante afirma que ocorreu a emissão
de ordem de crédito; entretanto, em virtude de ausência de saldo na conta
corrente, a operação era desfeita.
Dessa forma, para um valor constado como devolução de pagamento, deve-
se haver um pagamento anterior de igual quantia.
Da análise das contas relacionadas na Planilha B com a documentação entregue
como recurso, reconheço a origem dos seguintes depósitos:

12/03/2012 – RES APLIC AUT MAIS – R$ 3.788,62: Apresentou comprovante
de resgate e extrato consolidado da conta corrente do Banco Itaú (fls. 3169 e
3170);

20/03/2012 – DESBLOQUEIO JUDICIAL – R$ 134,74: Corresponde a bloqueio
judicial de igual valor realizado em 01/03/2012 de acordo com o extrato
consolidado da conta corrente do Banco Itaú (fl. 3170)

22/03/2012 – RES APLIC AUT MAIS – R$ 19.865,27: Apresentou comprovante
de resgate e extrato consolidado da conta corrente do Banco Itaú (fls. 3169 e
3170)
Para os seguintes depósitos da Planilha B, não identifiquei entrega de
documentação para fins de comprovação de sua origem:

03/02/2012 – PAGAMENTO A FORNECEDORES 4788.4900010582-B000015 –
R$ 43.248,93

06/01/2012 – SISPAG LINK FOM MERC LT – R$ 200.000,00

13/02/2012 – SISPAG LINK FOM MERC LT – R$ 5.000,00

04/01/2012 – TEC DEP CHEQUE – R$ 8.903,25

31/01/2012 – TBI 377022613 ECOENOB – R$ 8.970,00

26/03/2012 – TBI 377022613E REFIS – R$ 9.090,52
Para o restante dos depósitos identificados como devolução, não se considera
comprovada a origem dos recursos, pois não há o registro dos pagamentos de
igual valor que motivaram essas devoluções nos extratos bancários (fls. 338 e
seguintes) e no Livro Razão apresentado (fls. 3178 a 3185). Embora os
comprovantes de pagamentos estejam nos autos (fls. 3140 e seguintes), esses
documentos não se mostram suficientes mediante da falta de registro nos
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
22
extratos bancários e no Livro Razão. Além disso, parte das devoluções são
justificadas como referentes a pagamentos de pensão ou salário a pessoas físicas
que não fazem parte do corpo funcional da empresa.
Os seguintes valores foram equivocadamente descritos como pertencentes à
planilha B e se referem à planilha A, matéria que foi analisada no presente voto:

05/03/2012 – SISPAG COTIA AMB AS – R$ 14.000,00: registro contábil e
comprovante de transferência incluídos nos autos (fls. 3164 e 3167);

05/03/2012 – SISPAG ECO I E C ITA P L – R$ 82.000,00: registro contábil e
comprovante de transferência incluídos nos autos (fls. 3173 e 3173).
Por fim, para os valores identificados abaixo, não foi realizada a devida
comprovação de sua origem pelos motivos aqui descritos:

19/01/2012 – DEPÓSITO EM DINHEIRO CAIXA – R$ 991,62: Identificado pela
Impugnante como devolução de custas de cartório (fls. 3143 e 3180), mas não
há registro contábil e nos extratos bancários do pagamento dessas custas;

23/03/2012 – DEPÓSITO CHEQUE ATM – R$ 488,29: Identificado pela
Impugnante como reembolso de Nota Fiscal, entretanto, não há registro
contábil e nos extratos bancários dessa compra;

23/03/2012 – DEPÓSITO CHEQUE ATM – R$ 44,78: Identificado pela
Impugnante como devolução de pagamento em duplicidade, mas no extrato
bancário consolidado (fl. 356) não há registro do pagamento demonstrado na
folha 3157 e não foi comprovado o pagamento em duplicidade referente ao
recibo e à nota fiscal incluídos nos autos (fls. 3158 e 3159);

24/01/2012 – SISPAG TRASNF TITUL TED – R$ 17.000,00: Identificado como
transferência entre contas de diferentes bancos com a mesma titularidade (fl.
3172), entretanto, não há o valor referente a essa transferência no extrato
bancário do Banco Votorantim (fl. 193);

02/02/2012 – TED 0016817 P M MAIRINQU – R$ 8.516,24; 02/02/2012 – TED
0016817 PREF MUN MAI – R$ 151.374,76: No livro Razão consolidado, há
apenas o registro do recebimento do valor total de R$ 159.891,00 pela
Prefeitura do Município de Mairinque (fl. 3186), sem comprovação do
contrato ou do serviço prestado que deu causa a estes depósitos. [...]”
Observe-se, que o julgador atacado contemplou individualmente cada depósito,
confrontando com as razões de defesa e a documentação acostada aos autos pela contribuinte,
reconhecendo que somente 3 (três) depósitos tiveram a origem comprovada, o que levou a
rechaçar em parte a pretensão fiscal, afastando a tributação daquelas movimentações.
Em outra via, a recorrente, na peça recursal, reitera as alegações da defesa
inaugural e, quanto ao entendimento do julgador recorrido, confronta tão somente dois
depósitos: um de valor de R$ 4.194,58, com TED em 09/02/2012 e devolução em 14/02/2019,
ressaltando que foi lançado no sistema SISPAG, como pagamento a fornecedores (DIBRACAN), o
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
23
valor total do débito, mas retornou dividido em importâncias que somadas correspondem àquela;
e outro, DOC, de R$ 163,33, efetuado a título de pensão alimentícia, devolvido em 09/01/2012, e
não admitido pela decisão recorrida a pretexto de se referir a pensão ou pagamento de salário a
pessoas físicas que não fazem parte do corpo funcional da empresa.
Com a devida vênia ao entendimento estampado no julgado guerreado, com razão
a contribuinte!
Destarte, relativamente ao valor de R$ 4.194,58, os documentos acostados aos
autos, de e-fls. 349 (Extrato 14/02/2012 – Devolução-Entrada – tributado), 3.147 (Extrato –
09/02/2012 – Transf. Realizadas e Rejeitadas), 3.181 (Livro Razão – 09/02/12 – Despesas), 3.182 e
3.199 (Razão e Diário, lançamento da devolução no importe de R$ 4.194,58), oferecem
sustentação à tese da recorrente. Dessa forma, resta demonstrada a origem da importância de R$
4.194,58, ou melhor, que sequer foi receita, mas, sim, devolução de pagamento rejeitado, razão
pela qual deve ser decotado da base de cálculo do imposto lançado.
Igualmente, no que tange ao depósito de R$ 163,33, realizado a favor de Erenilde
Fernandes Nogueira Floriano, em 06/01/2012 (e-fl. 3.140), com retorno/devolução em
09/01/2012, o julgador recorrido absteve-se de analisar o depósito, sob o fundamento de se
caracterizar como pagamento de salário e/ou pensão a pessoas físicas estranhas ao corpo
funcional da empresa. No entanto, comprovado que o “crédito” tem como origem a devolução de
pagamento por ausência de fundo, não há como se manter a tributação, a pretexto de outros
motivos, que não seja o próprio fundamento da autuação (movimentação bancária de origem não
comprovada), sobretudo considerando que sequer pode ser considerada receita, diante da
evidente devolução de pagamento, de maneira que deve, da mesma forma, ser afastada a
tributação sobre tal depósito, de R$ 163,33.
O mesmo entendimento acima se presta para afastar a tributação dos seguintes
depósitos, cujos pagamentos (DOC/TED) foram realizados no período de 06/01/2012 a
29/03/2012, a título de pensão alimentícia, salários, honorários, os quais foram devolvidos nas
datas constantes da Planilha “B” do TVF, de onde restou comprovado que não se caracteriza
receita omitida, eis que devolução de valores que saíram da conta corrente da contribuinte, senão
vejamos:
- R$ 349,31 (DOC e-fl. 3.141, 06/01/12 – Devolução 09/01 – Planilha “B”);
- R$ 2.955,00 (DOC e-fl. 3.142, 13/01/12 – Devolução 16/01 – Planilha “B”);
- R$ 170,99 (DOC e-fl. 3.144, 06/02/12 – Devolução 07/02 – Planilha “B”);
- R$ 494,90 (DOC e-fl. 3.145, 06/02/12 – Devolução 07/02 – Planilha “B”);
- R$ 300,00 (DOC e-fl. 3.151, 16/02/12 – Devolução 17/02 – Planilha “B”);
- R$ 907,21 (DOC e-fl. 3.153, 26/03/12 – Devolução 27/03 – Planilha “B”. Obs. Na
planilha consta 27/02/2012, mas certamente é erro de digitação, uma vez que o
DOC fora realizado em 26/03);
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
24
- R$ 177,14 (DOC e-fl. 3.154, 05/03/12 – Devolução 06/03 – Planilha “B”);
- R$ 168,69 (DOC e-fl. 3.155, 06/03/12 – Devolução 07/03 – Planilha “B”);
- R$ 326,35 (DOC e-fl. 3.156, 12/03/12 – Devolução 13/03 – Planilha “B”);
- R$ 310,00 (DOC e-fl. 3.160, 29/03/12 – Devolução 30/03 – Planilha “B”);
TOTAL: R$ 6.322,92 (incluindo o R$ 163,33 acima)
Quanto aos demais depósitos da Planilha “B” do TVF, como o recorrente não se
insurgiu precisamente contra cada um individualmente, confrontando as razões do julgador
recorrido, com documentos hábeis e idôneos, simplesmente repisando as alegações da defesa
inaugural, devidamente rechaçadas pelo Acórdão recorrido, não há como se acolher sua
pretensão, impondo a manutenção do feito.
Dos Outros Depósitos Questionados
Afora a movimentação bancária acima referenciada, a contribuinte traz à colação
alegações com o fito de comprovar a origem de outros 03 (três) depósitos, contemplando o
histórico, além de rechaçar as razões de decidir do julgador recorrido, senão vejamos:
❖ Dividendos recebidos em 09/01/2012 no valor de R$30.000,00: a Recorrente é
acionista da Unidade de Tratamento de Resíduos S/A - UTR (fls. 3.116/3.129) e, na
referida data, recebeu dividendos da referida empresa. A origem dessa
transferência pode ser constatada no comprovante de transferência, no qual está
mencionado que o depósito realizado pela UTR à Recorrente refere-se ao
pagamento de dividendos. Como se sabe, os dividendos são considerados
rendimentos isentos, o que afasta a presunção de ‘omissão de receitas’. A
DRJ/FOR não acatou tal justificativa/documento, sob o fundamento de que a
Recorrente deixou de apresentar a Ata da Assembleia da UTR que deliberou o
pagamento dos dividendos;
❖ Transferência entre contas da própria Recorrente realizada em 27/02/2012
no valor de R$500.000,00: a Recorrente transferiu recursos de sua conta corrente
mantida perante o Banco Itaú para o Banco Safra. Essa transferência pode ser
evidenciada mediante as anexas cópias do comprovante de transferência do
Banco Itaú e do extrato do Banco Safra (fls. 3.130/3.132), com total identidade de
datas e valores. O §3o, do artigo 42 da Lei n.o 9.430/96 é expresso no sentido de
que “para efeito da determinação da receita omitida, (...) não serão considerados
os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica” 6;
Em relação a esse depósito, a DRJ/FOR afirmou que “não há débito coincidente
em data e valor no extrato da conta corrente do Banco Itaú (fls. 209 a 211) nem
justificativa para tal ocorrência” (fls. 3.229). O valor da TED realizada do Banco
Itaú para o Banco Santander foi lançado no extrato bancário em 27/02/2012, no
valor de R$584.000,00, conforme se observa abaixo. Também em relação a esses
valores, vale destacar que a Recorrente realizou essa transferência por meio do
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
25
SISPAG, razão pela o valor de R$584.000,00 é composto pelo valor de
R$500.000,00 e de outras transferências, nos valores individuais de R$10.000,00,
R$10.000,00 e R$64.000,00 (doc. 02).
❖ Devolução de TED, no valor de R$20.000,00: No dia 22/02/2012, a Recorrente
efetuou TED para o sócio Gerson de Grutolla, no valor de R$20.000,00. Ocorre, no
dia seguinte, por questões bancárias, o referido TED foi devolvido. Essa
transferência pode ser evidenciada nas anexas cópias do comprovante de TED
expedido pelo Banco Itaú e do extrato bancário com a indicação da devolução do
TED (fls. 3.133/3.137), com identidade de datas e valores.
A DRJ/FOR rejeitou a comprovação da origem desse depósito sob a justificativa de
que “a descrição no extrato bancário indica a devolução de um TED (Transferência
Eletrônica Disponível), uma operação de transferência entre bancos diferentes”
(fls. 3.229). Ocorre que, diferentemente do sustentado pelo v. acórdão recorrido,
não há qualquer menção no extrato bancário que as transferências teriam
ocorrido entre bancos diferentes, conforme pode ser verificado acima, razão pela
qual deve ser admitida a comprovação da origem.
Antes mesmo de contemplar as razões recursais, confrontadas com as alegações da
fiscalização e, bem assim, do julgador recorrido, impõe esclarecer que, em consulta da forma de
funcionamento do sistema SISPAG no Banco Itaú, conseguimos esclarecer que, de fato, existe a
possibilidade de se realizar inúmeros pagamentos a fornecedores, com agendamento/registro
individualizado prévio e emissão do respectivo comprovante, mas com dedução/débito unificado
na conta, na modalidade de “débito valor unificado”, tal qual afirma a contribuinte em várias
passagens de seu recurso.
Daí porque tem sentido a alegação que o débito que consta da conta corrente pode
não coincidir precisamente com o valor do pagamento (eis que lançado de forma unificada em
valor total das despesas registradas), mas compatibilizado com o próprio comprovante do
pagamento, conclui-se pela eventual coincidência de importâncias movimentadas.
Feitas tais considerações, passamos a analisar os depósitos acima elencados, senão
vejamos:
1) Dividendos recebidos em 09/01/2012 no valor de R$30.000,00
A recorrente, desde a fiscalização, informa que referido valor se trata de dividendos
recebidos da sociedade Unidade de Tratamento de Resíduos S/A – UTR, apresenta, para fins de
demonstração, o comprovante de transferência (e-fl. 3.117), com descrição precisa de “Dividendos
09/01/2012”, além de Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/12/2004,
comprovando ser acionista da UTR. Neste sentido, com a devida vênia ao entendimento das
nobres autoridades lançadora e julgadora de primeira instância, entendemos restar devidamente
comprovada a origem de aludido depósito bancário e, o fato de a recorrente não haver
apresentado “Ata da Assembleia da UTR” que tivesse deliberado sobre tal pagamento, em nosso
entendimento, não rechaça a demonstração da origem da movimentação bancária, diante dos
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
26
demais documentos acostados aos autos, impondo seja afastada a tributação sobre o valor de R$
30.000,00.
2) Transferência entre contas da própria Recorrente realizada em 27/02/2012 no
valor de R$500.000,00
Ressalta a contribuinte que essa transferência fora realizada do Banco Itaú,
mediante o Sistema SISPAG, em 27/02/2012, no valor total de R$ 584.000,00, sendo R$
500.000,00 para o Banco Safra (mesmo titularidade), e outros pagamentos individuais de R$
10.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 64.000,00. Para tanto, acosta aos autos, os comprovantes de
transferências (Doc. 02 do RV – e-fls. 3.308/3.311), compatibilizando as importâncias acima.
Em outras palavras, constata-se que os pagamentos foram agendados/registrados
de maneira unificada e debitados na conta no valor total (R$ 584.000,00), na forma que consta do
extrato fornecido e adotado pela autoridade lançadora (e-fl. 211), mas realizados individualmente,
nos valores acima, um dos quais de R$ 500.000,00, em conta de mesma titularidade no Banco
Safra (Extrato e-fl. 3.132), ora tributado, se inserindo, portanto, no disposto no artigo 42, § 3o, da
Lei no 9.430/1996, que assim prescreve:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;”
É o que se vislumbra no caso vertente, havendo comprovação de se tratar de
transferência de contas de mesma titularidade, com coincidência de datas e valores, ao contrário
do sustentado pelas autoridades fazendárias, devendo ser afastada a tributação sobre o valor de
R$ 500.000,00, depositado no Banco Safra (422).
3) Devolução de TED, no valor de R$20.000,00
Explicita a recorrente que em 22/02/2012 realizou TED nesta importância ao sócio
Gerson de Grutolla, consoante comprovante de e-fl. 3.134, mas que por conta de “questões
bancárias”, no outro dia (23/02/2012) o valor fora devolvido. As autoridades fazendárias não
admitiram tal justificativa a pretexto de ausência de maiores esclarecimentos (fiscalização) ou por
se tratar de devolução de TED de bancos diferentes (DRJ), o que, com a máxima vênia, ousamos
discordar.
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
27
Isto porque, de fato, no extrato não há referência de se tratar de devolução de TED
de outra instituição bancária. Não bastasse isso, na análise do extrato, de e-fls. 3.133/3.137, não
se verifica outra transferência em valor idêntico, em datas aproximadas, que não seja a TED ao
sócio, no dia anterior na mesma importância, o que oferece mais segurança à justificativa prestada
pela contribuinte. Mais a mais, tratando-se de devolução de quantia (ou seja, que saiu e depois
retornou à conta), não se pode, de pronto, admitir como acréscimo patrimonial – receita da
empresa, o que nos conduz a afastar a tributação de aludido valor.
DA MULTA QUALIFICADA
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Inobstante os substanciosos fundamentos de fato de direito lançados pela
autoridade fiscal, corroborados pelo Acórdão recorrido, o inconformismo da contribuinte,
contudo, tem o condão de prosperar.
Na esteira desse raciocínio, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão,
cumpre trazer à baila os dispositivos legais que atualmente regulamentam a matéria, que assim
prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, estabelecem o que segue:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
28
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada (in casu, exclusivamente do crime), que somente
poderá ser levada a efeito quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo,
fraude ou simulação), devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem
assim, ao procurador de que o delito fora efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta ou
simulatória, a partir de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação
por parte da autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de
modo concreto, sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento
do tributo devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.356,
Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
29
Em decorrência da jurisprudência uníssona nesse sentido, o então 1o Conselho de
Contribuintes consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado, editando a
Súmula no 14, determinando que:
“Súmula 1oCC no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Assim, impende analisar os autos detidamente de maneira a elucidar se o fiscal
autuante logrou comprovar que a contribuinte agiu com dolo, com o intuito de fraudar ou simular
a hipótese de incidência da obrigação tributária.
Com efeito, cabe à autoridade lançadora demonstrar de forma pormenorizada suas
razões no sentido de que a contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação, para efeito da
conclusão/comprovação do crime arquitetado pela autuada.
Na hipótese vertente, o ilustre fiscal autuante escorou a aplicação da multa
qualificada nos seguintes termos constantes do Termo de Verificação Fiscal, item 7, in verbis:
“[...]
“[...]
7. Qualificação da Multa
63. O artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 dispõe sobre as multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício:
[...]
65. Pela leitura dos dispositivos legais transcritos acima, fica claro que a multa
qualificada deve ser aplicada nos casos em que exista intenção do sujeito passivo
em impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária a
ocorrência do fato gerador.
66. No primeiro trimestre do ano-calendário de 2012, o sujeito passivo declarou
uma Receita Bruta de R$ 974.221,05, incompatível com a movimentação
financeira no valor total de R$ 17.730.935,93 (foram excluídos os valores
correspondentes a cheques devolvidos, resgates de títulos e papéis, lançamentos
de estorno e redução de saldo devedor e transferências entre contas de mesma
titularidade).
67. A empresa tomou ciência no dia 25/10/2016 que tinha o prazo de 20 (vinte)
dias corridos para comprovar a origem desses créditos. Solicitou uma dilação de
prazo e no dia 29/11/2016 apresentou simples recibos de transferências.
Portanto, o contribuinte precisou de mais de 30 (trinta) dias para apresentar algo
que a fiscalização já tinha conhecimento, pois nos extratos bancários essas
operações são descritas como “TED DE DIFERENTE TITULARIDADE”.
68. Então, lavramos o Termo de Constatação, onde, novamente, solicitamos que o
fiscalizado comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem desses
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
30
créditos. No dia 09/01/2017, o sujeito passivo solicita mais uma vez uma
prorrogação de prazo:
[...]
69. No dia 16/01/2017, em seu ofício a empresa esclarece que “...não está se
eximindo de apresentar documentos solicitados...”. Mas ao contrário do que foi
escrito, o sujeito passivo entrega um Instrumento Particular de Consolidação de
Dívidas, onde se lê “...que as Partes realizaram contratos de mútuos
individualizados, Anexos I ao IX ao presente instrumento...”, sem esses anexos.
70. Lavramos, então, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal solicitando esses
anexos, porém no dia 09/02/2017, o contribuinte apresenta 06 (seis)
Instrumentos Particulares de Abertura de Crédito e Outras Avenças.
71. Portanto, apesar de o sujeito passivo, ter conhecimento de que os créditos em
suas contas correntes tinham que ser comprovados mediante documentação
hábil e idônea, coincidentes em data e valor (como foi relatado acima), o
contribuinte precisou de mais de 100 (cem) dias para no final apresentar 06 (seis)
Instrumentos Particulares de Abertura de Crédito e Outras Avenças sem as
formalidades exigidas para esse tipo de operação.
72. Logo, por tudo o que foi relatado acima, fica evidente que o sujeito passivo
tinha o intuito de impedir ou retardar, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza e
circunstâncias materiais (auferimento de receitas).
73. Ressaltamos, também, que o sujeito passivo já foi autuado por essa mesma
infração (depósitos bancários de origem não comprovada) referente ao ano-
calendário de 2007, conforme o Processo Administrativo Fiscal n° 19515.
721446/2012-41.
74. Assim, como não se pode admitir que um número tão grande de omissões, de
forma reincidente, seja decorrente de mero erro, então, não se vislumbra possível
a descaracterização da conduta dolosa do contribuinte autuado. Conclui-se, por
conseguinte, que não se trata de infração pontual e eventual e, sim, de prática
reiterada e autuação dolosa tendente a suprimir o pagamento de tributos, o que
justifica a aplicação da multa qualificada.
75. Há, pois, neste processo, por tudo o que foi exposto, presença do elemento
subjetivo do ilícito, o dolo, a respaldar o procedimento da fiscalização em aplicar a
multa qualificada prevista no §1, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. [...]”
No caso dos autos, em que pese o esforço do fiscal autuante, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter o contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos.
Com efeito, a autoridade lançadora não logrou demonstrar com especificidade a
conduta adotada pela contribuinte tendente a sonegar tributos intencionalmente, com o fito de
justificar a qualificação da multa em 150% (atualmente 100%), não se prestando à sua
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
31
aplicabilidade a simples reiteração da conduta do autuada, de valores significativos, ou mesmo de
omissão de receitas, ao contrário do que pretende fazer crer a fiscalização.
Destarte, consoante demonstrado no excerto do Relatório Fiscal acima transcrito, o
fundamento fulcral da fiscalização ao aplicar a multa qualificada de 150% se fixa no fato de a
contribuinte haver demorado a prestar esclarecimentos e não ter conseguido justificar a origem
de boa parte da movimentação bancária, o que, em verdade, se apresenta como fundamento da
própria autuação, na esteira do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, não se prestando, isoladamente, a
justificar a qualificação da multa.
Igualmente, a motivação para qualificação da multa repousa na manutenção
reiterada de operações à margem da tributação, que se caracteriza, em nosso entendimento,
como simples Omissão de Receitas, fazendo incidir precisamente o disposto na Súmula CARF no 14
acima transcrita.
Mais a mais, este Egrégio Colegiado vem afastando a qualificação da multa quando
sua adoção repousa exclusivamente na simples conduta reiterada do contribuinte, sem que haja
um aprofundamento na questão pela autoridade fiscal, senão vejamos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2003, 2004
Ementa: MULTA QUALIFICADA. REQUISITO. DEMONSTRAÇÃO DE EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no II, Art. 44, da Lei
9.430/1996, só pode ocorrer quando restar comprovado no lançamento, de forma
clara e precisa, o evidente intuito de fraude. A existência de depósitos bancários
em contas de depósito ou investimento de titularidade do contribuinte, cuja
origem não foi justificada, independente da forma reiterada e do montante
movimentado, por si só, não caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique
a imposição da multa qualificada, prevista no II, Art. 44, da Lei 9.430/1996.”
(Processo n° 12571.000050/200786 – Acórdão n° 9202-01.742 – 2a Turma –
Sessão de 27/09/2011)
Como se observa, caberia à autoridade lançadora demonstrar de maneira
pormenorizada suas razões no sentido de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação,
para efeito da conclusão/comprovação do crime arquitetado pelo autuado.
No caso vertente, em que pese os argumentos da fiscalização, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter a contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos,
mesmo porque o fiscal autuante arrimou sua tese simplesmente na demora de prestar
esclarecimentos quanto à movimentação bancária ou mesmo a conduta reiterada da autuada em
omitir receitas, fundamentos insuficientes para a qualificação da multa, como acima delineado.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
32
Não obstante, tratar-se preliminar e, portanto, como regra, contemplada
anteriormente às questões de mérito, como a decadência guarda vinculação à imputação da
qualificação da multa, neste caso, impõe-se a sua análise posteriormente às demais matérias.
Afastando-se a multa qualificada, requer seja reconhecida a decadência parcial da
exigência fiscal atinente ao PIS e COFINS, em relação ao mês de janeiro de 2012, tendo em vista
que, tratando-se de tributos sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o disposto
no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, especialmente considerando a existência de
antecipação de pagamento (e-fls. 3.210/3.212).
Com razão a contribuinte!
De fato, uma vez afastada a multa qualificada e, portanto, a imputação de crime, na
forma acima explicitada, ou seja, transposta a barreira adotada pelo próprio julgador recorrido
para não adotar os preceitos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, impõe-se acolher
o pleito da contribuinte.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo 149
do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do tributo ou
quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por declaração
ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o contribuinte
toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente.
Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário, em que o
contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando
sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando os tributos lançados, ora objeto de discussão (PIS e COFINS),
sujeito ao lançamento por homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a
decadência a ser aplicada seria aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em
consideração a natureza do tributo atribuída por lei, independentemente da ocorrência de
pagamento, entendimento compartilhado por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos submetidos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
33
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que apurar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150, §
4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe de
pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o autolançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso I,
do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se extrai
da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos relativamente
ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação dependeria de
antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao lançamento de
ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente à apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que os tributos
lançados devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do Códex Tributário,
independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a ocorrência de
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
34
dolo, fraude ou simulação, o certo é que nos termos do Regimento Interno do CARF (artigo 98,
inciso II, alínea “b”), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas em sede de recurso repetitivo, razão
pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
35
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação à antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a aludida
conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento nos tributos exigidos, sobretudo em face das diversas modalidades
e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez
que a simples análise dos autos (e-fls. 3.210/3.212) nos leva a concluir pela existência de
antecipação de pagamento relativamente à competência de janeiro de 2012, a qual deve ser
considerada para efeito de aplicação do prazo decadencial.
Na esteira dessas considerações, vislumbrando-se a ocorrência de recolhimentos –
antecipação de pagamento -, fato relevante para a aplicação do instituto da decadência, nos
termos da decisão do STJ acima ementada, a qual estamos obrigados a observar, é de se
restabelecer a ordem legal no sentido de aplicar o prazo decadencial inscrito no artigo 150, § 4o,
do CTN.
Destarte, tendo a fiscalização constituído o crédito tributário em 21/02/2017, com
a devida ciência do contribuinte (AR e-fl. 2.420), a exigência fiscal do PIS e COFINS resta
parcialmente fulminada pela decadência, relativamente aos fatos geradores ocorridos na
competência janeiro de 2012, fora do prazo decadencial de 05 (cinco) anos do artigo 150, § 4o, do
Códex Tributário, impondo seja reconhecida a improcedência parcial do feito.
RECURSO DOS SOLIDÁRIOS
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
36
Os responsáveis solidários, tal qual na defesa inaugural, apresentaram recursos
voluntários suscitando as mesmas questões de fato e de direito, basicamente se insurgindo contra
a imputação da responsabilidade solidária pelo crédito tributário.
Com mais especificidade, contrapõem-se a corresponsabilidade/solidariedade
atribuída aos sócios, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos
alegados, não se prestando para tanto a simples menção ao dispositivo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa, o que, inclusive, seria capaz de determinar a
decretação da nulidade do lançamento fiscal, pela ausência de motivação.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas, pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios pela exigência fiscal não são capazes de atrair as hipóteses
permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
37
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária aos Srs. GERSON DE GRUTOLLA, e EDOARDO
GRUTOLLA, com esteio no artigo 135 do Códex Tributário, acima transcrito, adotando as seguintes
premissas:
“[...]
8. Responsáveis Solidários
76. O artigo 135 do Código Tributário nacional (CTN) determina a
responsabilização
de
mandatários,
prepostos,
diretores,
gerentes
ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado em razão de créditos
tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei contato social ou estatutos.
[...]
77. No presente caso, foi lançada a multa qualificada (capítulo 7), em função da
caracterização de sonegação e/ou fraude, na tentativa da fiscalizada impedir ou
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
38
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza e circunstâncias
materiais (auferimento de receitas).
78. Assim, sem prejuízo das consequências atinentes à esfera penal, impõe-se a
responsabilização dos sócios administradores, à época do fato gerador (primeiro
trimestre de 2012). Em decorrência dos cargos que ocupavam, essas pessoas
possuíam relevantes poderes administrativos (e decisórios) sobre atos praticados
em nome da empresa, incluindo o artifício doloso, demonstrado por esta
fiscalização, para redução dos tributos devidos através de omissão de receitas.
79. Pelo exposto, foram lavrados 2 (dois) Termos de Sujeição Passiva Solidária
para os sócios administradores, GERSON DE GRUTOLLA, CPF: 199.447.998-15, e
EDOARDO GRUTOLLA, CPF: 247.486.128-94, cujas cópias foram encaminhadas aos
seus endereços via postal juntamente com cópia do Auto de Infração e do
presente Termo. [...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 135, inciso III, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que não basta informar que os
sócios responsabilizados faziam parte do quadro societário à época da ocorrência dos fatos
geradores, impondo à fiscalização proceder a devida individualização da conduta infracional dos
mesmos, de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se à autoridade
lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de regência, de cada
sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem e/ou faziam parte do
quadro societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do
próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“
“EMENTA:
[...]
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
39
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos
termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde
com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa
jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação
como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma
dessas condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo
solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
40
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária, pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de
responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem
esteja na gestão ou representação da sociedade, com excesso de poder ou
a infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não
o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza
aquele que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica.
Daí a jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de
gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o
que resguarda a pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação
por prática de atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social
ou estatutos – e a consequência de ter de responder pelo tributo devido
pela sociedade. (Trecho do voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE,
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
41
Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem
ser responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando
exercerem gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão
vinculado ao fato gerador. Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída
pela sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser
penhorados em processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica
(CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p.
2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo
aos meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão
atacada, ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico
de admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ
30/06/2003, p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impõe-se analisar se no
caso contrato a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de
fato e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente às pessoas físicas GERALDO PEREIRA
SILVESTRE e RAFAEL BORGES SETTE, a fiscalização imputou a responsabilidade pelo crédito
tributário, com esteio no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em suma, em razão
de serem sócios da empresa no período da autuação e, em tese, ter praticado atos ilícitos.
No entanto, além de não individualizar a conduta de cada sócio, igualmente, não
logrou a fiscalização comprovar os atos ilegais lesivos ao estatuto da empresa ou mesmo às
normas legais.
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
42
Destarte, da simples leitura do Termo de Verificação Fiscal, constata-se que a
autoridade lançadora, ao atribuir a responsabilidade solidária aos Srs. GERSON DE GRUTOLLA, e
EDOARDO GRUTOLLA, assim o fez de maneira absolutamente genérica, em síntese, diante de suas
participações no quadro societário da empresa, o que, como vimos, não é demais para atrair os
efeitos de referida corresponsabilização. No mais, o fiscal autuante simplesmente pretende
vincular, de forma rasa, a conduta dos sócios à apuração fiscal, trazendo à baila questões
meritórias da própria exigência fiscal, inclusive da imputação da multa qualificada (já afastadas),
razões que, igualmente (isoladamente), não se prestam ao fim pretendido.
Na esteira desse entendimento, não restando demonstrada de forma
individualizada o ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do
nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, não há como prevalecer a responsabilidade
pessoal dos sócios GERSON DE GRUTOLLA, e EDOARDO GRUTOLLA.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE:
A) CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL
LTDA, E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de acolher a decadência
parcial do PIS e COFINS, relativamente à competência 01/2012, afastar a
tributação dos depósitos bancários inscritos na Planilha “B” do TVF, no valor
total de R$ 10.517,50, além dos depósitos de R$ 30.000,00, R$ 20.000,00 e R$
500.000,00, cuja origem restou comprovada, e afastar a multa qualificada,
reduzindo a multa de ofício a 75%, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas;
B) CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
GERSON DE GRUTOLLA e EDOARDO GRUTOLLA E DAR-LHE PROVIMENTO, no
sentido de afastar a responsabilidade solidária dos mesmos, nos termos
encimados;
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720481/2017-40
43

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 3414
DF CARF MF
Original